Tribunal: TJDFT
Processo: 0724966-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. OBJETO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL. APARTAMENTO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE A AGENTE FINANCEIRO. PENHORA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. REGULAÇÃO POSITIVA EXPRESSA (CPC, ARTS. 804, §3o, e 835, XII). ÓBICE À CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO AOS DIREITOS DE AQUISIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OPÇÃO DO CREDOR. DEFERIMENTO. ALCANCE. DIREITOS AQUISITIVOS. EXPROPRIAÇÃO. LIMITAÇÃO. ALCANCE RESTRITO AOS DIREITOS DE AQUISIÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS DIREITOS AQUISITIVOS. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO RESOLVIDA. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEGITIMIDADE DOS EXECUTADOS PARA SUSCITAR A NULIDADE DO LEILÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ARREMATAÇÃO. VALIDADE. INTIMAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA. EFICÁCIA PERANTE AS PARTES. ALEGAÇÃO RESTRITA AO AFETADO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A matéria já formulada e resolvida anteriormente via de decisão intangível, porque acobertada pelo véu de intangibilidade originário da preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, é impassível de ser reprisada, notadamente quando o provimento objeto de reexame sequer dela cuidara novamente, porque já superada e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo.
2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questão já resolvida através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art. 505).
3. A parte executada ostenta legitimidade para insurgir-se contra a arrematação, ainda que sob o fundamento da nulidade da hasta pública diante da ausência de intimação do credor fiduciário, à medida em que, alcançando bem de sua titularidade alcançado por expropriação forçada, é latente seu legítimo interesse em interferir na realização do leilão e velar pela sua legitimidade, pois dispõe sobre seus próprios interesses e direitos.
4. Conquanto possível e legitimada a penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciário sobre bem ofertado em garantia fiduciária, pois encerram expressão econômica, a penhora tem seu alcance limitado, defronte o fato de o domínio resolúvel da coisa pertence ao credor fiduciário, aos direitos fiduciários, não alcançando o domínio, inclusive porque a forma de realização da garantia tem procedimento especial, derivando que, assim formatada a constrição, ressoa legítima e legal, encontrando, inclusive, lastro legal especificamente pontuado (CPC, art. 835, XII).
5. Adstrita a penhora aos direitos de aquisição detidos pelo obrigado fiduciário, porquanto o domínio resolúvel da coisa é detido pelo proprietário fiduciário, cuja expressão é pautada pelo que já realizara no ambiente do empréstimo garantido, a expropriação do penhorado, ou seja, a alienação do constritado, é pautada pelo penhorado, devendo ficar adstrita aos direitos aquisitivos, diferentemente do que sucede com bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese, pois a garantia fiduciária se realiza sob procedimento especial, tornando inviável que seja levada a efeito leilão como se se tratasse de penhora do próprio bem alcançado pela garantia, consoante expressamente dispõe o legislador processual (CPC, art. 804, §3o).
6. Ao exequente incumbe, por ocasião da consumação do leilão dos direitos aquisitivos detidos pelo executado, postular e providenciar a intimação do credor fiduciário da alienação, e, em assim não procedendo, será a hasta ineficaz perante o credor fiduciário, irradiando efeitos, contudo, perante exequente e executado, de molde que poderá ser convalidada em havendo manifestação positiva advinda do detentor do domínio resolúvel da coisa, devendo, pois, ser preservada até o advento de sua manifestação nos autos do executivo como forma de serem prestigiadas a celeridade e a economia processuais e a primazia na resolução do conflito (CPC, arts. 799, I e 804).
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.